Tribunal: STF
Processo: ARE 1440957
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÕES 782/2020 E 805/2020 DO CONTRAN. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISO II, 22, INCISO XI, 37, 59 e 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. Ação anulatória de autos de infração e imposição de multas de trânsito, dos anos de 2020 e 2021, por suposta falta de recebimento de dupla notificação, bem como diante da decadência, por ultrapassar o prazo legal de 30 dias – Resoluções 782 e 805 do CONTRAN – Força maior caracterizada - Situação excepcional da pandemia da COVID 19 – Prorrogação dos prazos de envio de notificação da autuação, bem como de defesa – Exercício do poder regulamentar do CONTRAN – Admissibilidade – Precedentes.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP – Prefeitura Municipal – DSV – Departamento de Operação do Sistema Viário – Diversas infrações incontroversas, quase todas por radar fotográfico – Autora que, embora não negue as infrações, pretende se safar da punição, alegando que não teria sido devidamente notificada, de forma dupla. Versão recorrente, evasiva e inverossímil, que esbarra em prova idônea. Ausência de prova de indicação tempestiva do infrator, donde resta admitida a prática da infração pela autora, então proprietária do veículo (artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito). Para a notificação, basta a expedição para o endereço cadastrado do proprietário, certo que houve sim o devido processo legal – Presunção de legitimidade dos atos administrativos que não foi afastada – Autora devidamente notificada da autuação. Interesse público da segurança no trânsito que se sobrepõe ao interesse egoístico, individual e particular. Sentença de improcedência confirmada – Recurso desprovido.” (Doc. 14)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II, 22, XI, 37, 59 e 93, IX, da Constituição da República. Alega, inicialmente, que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o órgão a quo, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixou de se pronunciar expressamente sobre os autos de infrações que não estariam temporalmente abrangidas pelas Resoluções 782/2020 e 805/2020 do CONTRAN e sobre a ausência de dupla notificação (Súmula 312 do STJ), inobservando o dever constitucional de fundamentação. Quanto à questão de fundo, argumenta, em síntese, que o prazo previsto no artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito foi modificado por resolução do CONTRAN, ato inferior à lei federal, o que consubstanciaria afronta à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, à hierarquia das normas jurídicas e ao princípio da legalidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para anulação do acórdão recorrido ou, se o caso, a sua reforma (Doc. 16).



    O Município de São Paulo, em contrarrazões, defende a inadmissibilidade do recurso extraordinário, por falta de demonstração da repercussão geral e de prequestionamento, bem como pela impossibilidade de reexame de provas nesta sede (Doc. 22).



    O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) não apresentou contrarrazões. 



    A Presidência do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23).



    A Ministra Rosa Weber, na Presidência desta Casa, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por falta de prequestionamento (Doc. 29). Opostos embargos de declaração, a decisão foi reconsiderada por Sua Excelência, determinando-se a distribuição do feito (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Relativamente à alegação de que a Turma Recursal de origem, mesmo após os embargos de declaração, não teria se pronunciado sobre os autos de infração não abrangidos pelas Resoluções 782 e 805/2020 e sobre a falta de dupla notificação, o que violaria o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, é imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nessa linha, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,'DJe de 13/08/2010.



    Deveras, em referida oportunidade, ao apreciar o Tema 339 de Repercussão Geral, restou assentada a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”  



    In casu, o acórdão impugnado explicita de modo suficiente as razões da improcedência dos pedidos formulados pela recorrente, concluindo que restou comprovado que todas as notificações exigidas foram feitas de maneira regular. 



    Acrescente-se que, no ponto, para divergir do desfecho decisório alcançado nas instâncias ordinárias seria necessário não apenas redefinir a legislação infraconstitucional aplicável, inclusive se uma ou outra resolução, mas também reexaminar o conjunto probatório, o que é inviável na presente via.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Melhor sorte não assiste à recorrente no que diz respeito à alegada violação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, da hierarquia das normas e do princípio da legalidade.



    Afirma a recorrente que as mencionadas resoluções do CONTRAN teriam sido aplicadas em detrimento da legislação federal, contrariamente às normas constitucionais. Contudo, a matéria relativa à extensão do poder regulamentar do CONTRAN diante da situação excepcional gerada pela pandemia da Covid-19 implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito e Resoluções), o que se revela igualmente inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal). 



    Nesse compasso, colaciono as seguintes ementas, relativas a casos semelhantes, evidenciando-se a natureza infraconstitucional da discussão trazida pela recorrente, verbis: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multas de trânsito ocorridas durante a pandemia de Covid-19. Prorrogação de prazo para notificação de condutor. Excepcionalidade. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções 782/2020, 805/2020 e 828/2021 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.441.260-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/2/2024, destaquei) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/88. 



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 



    3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação'unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.452.178-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/10/2023, destaquei)   



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.  



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.  



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.  



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.421.821-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023, destaquei) 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Inclua-se o recorrido Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) na atuação, intimando-o da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente